Tribunal: STJ
Processo: 5013086-61.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952660 - SC
(2025/0199857-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IMPRESSUL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
RODRIGO MARGUARDT - SP457364
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SP457355
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIONE LIMA DA SILVA - RS051545
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56298928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ab15ff8e-8959-4920-9306-3c0af964561b

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: ab15ff8e-8959-4920-9306-3c0af964561b

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952660 - SC
(2025/0199857-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IMPRESSUL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
RODRIGO MARGUARDT - SP457364
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SP457355
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIONE LIMA DA SILVA - RS051545
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 439):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que os Temas n. 181 e 339 do STF não têm
aplicabilidade ao caso, pois o recurso extraordinário não suscita apenas
questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ, uma vez que aponta violação direta à CF.
Diz que os fatos relevantes estão consignados no acórdão da Corte
de origem, e que a controvérsia submetida ao STF consiste na aferição da
compatibilidade constitucional da conclusão jurídica.
Afirma que há deficiência de fundamentação, pois não houve
enfrentamento no acórdão recorrido de premissa essencial para a validade da
conclusão.
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 458-469.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julga
1):
do (fls. 374-38
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a
existência de fundamentos que sustentem a reforma da decisão
recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto com apoio no
III, "a" e "c" da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte,
ementado nos seguintes termos:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO.
AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
À
ARREMATAÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos suficientes que atestem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, nos termos do disposto no
do CPC
art. 300
2. Verifica-se, na hipótese, a ausência da probabilidade do
direito, tendo em vista a preclusão temporal em relação as
alegações de impenhorabilidade e alienação por preço vil.
3. Agravo de instrumento desprovido. Sustenta a parte
recorrente que o acórdão contrariou os dispositivos legais
indicados.
O recurso não merece trânsito, porquanto a questão
suscitada implica revolvimento do conjunto probatório,
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 07
do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece: a
pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.
(...)
Ainda, em relação à interposição do recurso com
fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da
jurisprudência do STJ, o óbice imposto à admissão do
recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede
a análise recursal pela alínea c.
(...)
Ante o exposto, não admito o recurso especial.
Inicialmente, não se constata ausência de pré-questionamento,
eis que, contrariamente ao que afirma a parte agravada, o
Tribunal de origem examinou a preclusão suscitada quando
afirma que "a ausência de fundamentação exauriente quanto
aos tópicos recursais - reavaliação e impenhorabilidade -
decorre do fato de que, conforme destacado na decisão, operou-
.
se a preclusão temporal em relação à referidas matérias"
Em seguimento, embora constatado o pré-questionamento
implícito, o recurso especial não merece trânsito. Explico.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento
de seu recurso.
Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou as situações jurídicas postas.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem sobre a
preclusão da matéria e a inocorrência de preço vil foram
fundamentadas na análise soberana dos fatos e das provas
constantes dos autos, sendo sua revisão inviável em sede de
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável
nesta sede. O Tribunal de origem manteve a decisão de 1o grau,
cujo fundamento foi firmado com base nos elementos dos autos.
Ao rejeitar o pedido liminar feito (e-STJ Fl.29), a Corte
local concluiu que a recorrente foi devidamente intimada sobre o
laudo de reavaliação (ID 178) e sobre a designação do leilão (ID
195), mas permaneceu inerte, operando-se a preclusão. Cito o
seguinte trecho da rejeição ao efeito suspensivo do agravo de
instrumento:
Com efeito, do laudo de reavaliação (evento 177,
LAUDOREAVAL2), a parte executada foi intimada,
deixando
transcorrer
in
albis
o
prazo
para
manifestação (evento 178); ainda, foi expedido
mandado de intimação da avaliação e da designação
do
leilão
(evento
195,
MAND1),
cumprido
positivamente em
sem que a parte
18/10/2023,
executada apresentasse qualquer insurgência, de
modo que os imóveis foram arrematados em
pelo valor de R$1.170.000, 00 (evento
13/11/2023,
204, AUTOARREM1).

Alterar essa conclusão para acolher a tese de nulidade da
avaliação ou de vício que a tornaria matéria de ordem pública
exigiria reexaminar a validade do laudo do oficial de justiça, as
razões para a redução do valor em relação à primeira avaliação
e as circunstâncias da intimação, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial,
não se pode cogitar de seu emprego para a realização de
rejulgamento do contexto fático-probatório, em atitude típica de
revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que
assenta que "o reexame de fatos e provas (é) vedado em
recurso
especial
pela
Súmula
7
do
STJ."(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
[...]
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso
especial para promover a revisão do quadro fático-probatório,
viabilizando reformar da compreensão firmada pela Corte de
origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não
possa ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também
pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos
e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado
afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.742.678/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo,
isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

Daí
porque
este
colegiado
também
tem
afirmado,
reiteradamente, que, "No tocante às Súmulas nos 5 e
não
7/STJ,
basta a parte sustentar genericamente a não aplicação dos
óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame fático-probatório
ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
)
6/10/2023.
[...]
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem, providência que, como visto, é inviável
nesta sede.
Por fim, ainda que fosse superado o entendimento sumulado
citado acima, os fundamentos elencados pela Corte de origem
encontra respaldo em julgados deste Tribunal Superior.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência deste
Tribunal Superior, o que atrai a incidência do comando da
Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
[...]
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da
exige que o
Súmula n. 83/STJ
recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso em exame, o que não fez.
[...]
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o
adequado superamento dos óbices apontados, a parte
agravante não traz precedente contemporâneo que contemple a
tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:34
Código de Controle do Documento: 2e478c58-4d6f-481f-ae3b-ec9315ce159a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.952.660 / SC
Número Registro: 2025/0199857-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002296020194047209 50130866120244040000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPRESSUL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
RODRIGO MARGUARDT - SP457364
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SP457355
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIONE LIMA DA SILVA - RS051545
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMPRESSUL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
RODRIGO MARGUARDT - SP457364
Documento eletrônico VDA56279739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 99eb559f-68f8-4291-8dc4-bfccbd2fea3f

JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SP457355
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIONE LIMA DA SILVA - RS051545
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 99eb559f-68f8-4291-8dc4-bfccbd2fea3f